Tribunal: STM
Processo: 7001482-07.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001482-07.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA LANDOLF
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação da
Defesa, para manter inalterada a Sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001482-07.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA LANDOLF.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CPM. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO
DIREITO PENAL. INAPLICABILIDADE. LEI Nº 11.343/06. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. O militar que porta, ainda que para o seu próprio consumo,
maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito
previsto no art. 290 do CPM.
2. O ingresso de agente portando substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Castrense, independentemente da
quantidade, constitui ofensa ao bem jurídico tutelado, a qual, no
meio militar, não se restringe apenas à saúde da coletividade, mas,
também, à regularidade das Forças Armadas e à preservação dos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina Militares.
3. O desvalor da conduta perpetrada, com graves reflexos no
ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da
Irrelevância Penal, da Insignificância e, consequentemente, o
reconhecimento da atipicidade material.
4. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, previsto
no art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em
face do princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens
jurídicos tutelados pela norma penal militar.
5. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória
mantida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
Recurso de Apelação da Defesa, para manter inalterada a Sentença atacada por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
Brasília, 21 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA LANDOLF.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
(DPU), inconformada com a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que,
nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000010-26.2018.7.09.0009,
condenou o ex-Sd Ex MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA LANDOLF à pena de 1
(um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, "caput", do Código Penal Militar
(CPM), com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

A conduta do réu foi investigada mediante o Auto de Prisão em Flagrante (APF)
instaurado pelo Comando do 9º Batalhão de Suprimento (9º BSup), sediado em
Campo Grande/MS, em 2.3.2018 (APF 040-83.2018.7.09.0009).

O Ministério Público Militar (MPM), em 27.3.2018, denunciou o réu nos
seguintes termos, in verbis (Evento 1 - Doc. 1 - APM de origem):
"(...) no dia 2 de março de 2018, por volta das 16:00h, na guarda do
9º Batalhão de Suprimento, neste município, o Sargento Elias
Fernandes foi informado que havia desaparecido a quantia de R$
200,00 (duzentos reais) do soldado Cabrera. Determinou, então, a
vistoria nas mochilas dos militares que estavam no período de
descanso e no horário de prontidão e assim que os militares que
estavam em seu quarto de hora retornassem ao Corpo da Guarda,
fosse efetuada a revista das mochilas.

Assim que o denunciado retornou do Posto da Vila Militar Mello e
Cáceres, o cabo Leandro Oliveira Duarte ordenou que pegasse seus
pertences no alojamento e se deslocasse até o Corpo da Guarda.
Quando iniciou a revista, o cabo Duarte percebeu que o soldado
Landolf havia pegado algo na mochila e estava segurando em suas
mãos. Ordenou que o militar abrisse a mão e verificou que tratava-se
de substância análoga à maconha.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
Logo em seguida foi feita uma revista nos bolsos da calça do soldado
Landolf, onde foi encontrada uma carteira de cigarros com um
cigarro de maconha em seu interior. Ao revistar a carteira do referido
militar, o cabo Duarte encontrou um resto de cigarro com substância
parecida com maconha. Inquirido, o agente confirmou que a
substância lhe pertencia e que era usuário de maconha.

O material foi periciado e o Laudo de Exame Toxicológico de n°
70511, da Coordenadoria-Geral de Perícias (SEJUSP-MS) concluiu
tratar-se de "maconha" (Cannabis sativa Linneu), com o princípio
ativo THC, substância proscrita no Brasil, de acordo com a portaria
n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde.

Assim, o agente trazia consigo e guardou substância entorpecente,
sem autorização, em lugar sujeito à administração militar.

A escala se serviço juntada aos autos confirma que o denunciado
estava devidamente escalado para o serviço na data dos fatos".
A Denúncia foi recebida na mesma data de seu oferecimento. (Evento 1 - Doc. 2
da APM de origem).

Entre outros, constam os seguintes documentos nos autos:
- Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais (Evento 1 - Doc. 3,
fl. 4 - APF 040-83.2018.7.09.0009);
- Auto de Apreensão (Evento 1 - Doc. 4, fls. 15/16 - APF 040-
83.2018.7.09.0009);
- Laudo de Constatação Preliminar (Evento 1 - Doc. 6, fls. 29/30 - APF 040-
83.2018.7.09.0009);
- Relaxamento de prisão do réu (Evento 1 - Doc. 9, fls. 37/38 - APF 040-
83.2018.7.09.0009);
- Alvará de Soltura (Evento 1 - Doc. 10, fl. 39 - APF 040-
83.2018.7.09.0009);
- Escala de Serviço de 2.3.2018 (Evento 2 - APF 040-83.2018.7.09.0009);
- Certidões de antecedentes criminais (Evento 2 da APM de origem);
- Informação sobre o licenciamento do réu (Evento 44 da APM de origem);
e
- Laudo Pericial Definitivo (Evento 3 - APF 040-83.2018.7.09.0009).

O MPM arrolou, como testemunhas, o Sgt Elias Fernandes e o Sd Nilson Galta
Evangelista Júnior, os quais foram ouvidos e confirmaram os fatos contidos na
Denúncia (Eventos 19 e 21 - APM de origem). Também foi arrolado o Cb
Leandro Oliveira Duarte, todavia, o MPM desistiu de sua oitiva.

A DPU não arrolou testemunhas (Evento 28 - APM de origem).

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590

Interrogado, o réu confirmou a veracidade da Denúncia, aduziu ser usuário de
drogas e ter esquecido a substância em sua mochila (Evento 73 - APM de
origem).

Em Alegações Escritas, o MPM manteve o pedido de condenação do réu. Para
tanto, afirmou que a autoria e a materialidade delitivas ficaram comprovadas
(Evento 84 - APM de origem).

Por seu turno, a DPU requereu a incidência da pena no mínimo legal; a
aplicação das atenuantes previstas no art. 72, incisos I e III, alínea "d", do CPM,
e o direito de apelar em liberdade.

Em Despacho monocrático, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 9ª
CJM decidiu afastar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército (CPJEx) para processar e julgar o feito, com base no inciso I-B do art.
30 da Lei nº 8.457/1992, acrescentado pela Lei nº 13.774/2018, sob o
fundamento de que o réu foi licenciado das fileiras do Exército e passou a
ostentar a condição de civil (Evento 104 - APM de origem).

Na mesma ocasião, determinou que o MPM e a DPU fossem oficiados, para se
manifestarem quanto ao interesse em apresentar alegações orais, consignando,
para a hipótese de ambas as partes declararem a desnecessidade dessa fase
processual, o sentenciamento do réu em Gabinete.

As partes dispensaram a fase de Alegações Orais (Eventos 106 e 111 - APM de
origem).

Nessa condição, em 28.1.2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
9ª CJM condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, "caput", do CPM, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Evento
117 da APM de origem).

Sobreveio a Apelação interposta pela Defesa do réu (Evento 1 - Doc. 1 - da
Apelação nº 7000286-02.2019.7.00.0000).

No julgamento do Recurso, o Pleno do STM, em 18.6.2019, por maioria, acolheu
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) e
declarou a nulidade da Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 9ª CJM (Evento 46 - Apelação nº 7000286-
02.2019.7.00.0000).

Retornando os autos para a Primeira Instância, o CPJEx, em Sessão de
12.11.2019, após as alegações orais do "Parquet" e da DPU, por unanimidade
de votos, julgou procedente a Denúncia e condenou o Apelante, na forma já
narrada no início do presente Relatório. A Sentença foi publicada em 20.11.2019

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
(Evento 179 - APM de origem).

A DPU interpôs o presente Recurso. Em suas Razões, requereu a absolvição do
réu, alegando a atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado e pela aplicação do princípio da insignificância em razão da quantidade
da substância apreendida, aduzindo que o réu deveria ter tratamento similar em
relação aos demais usuários de drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação
do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Evento 1 - Doc. 1 - da presente Apelação).

O MPM, em Contrarrazões, pugnou pela mantença da Decisão recorrida,
destacando que o delito foi praticado pelo Apelante quando este se encontrava
de serviço na Guarda da Vila Militar (Evento 1 - Doc. 2 - da presente Apelação).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Recurso (Evento 7
da presente Apelação).

O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

A DPU foi intimada de que o presente Processo está em pauta para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, merecendo
ser conhecido.

A DPU insurge-se contra a Sentença do CPJEx da Auditoria da 9ª CJM, a qual
condenou o réu como incurso no art. 290, "caput", do CPM. Para tanto, alega a
atipicidade da conduta, por ausência de lesão ao bem jurídico, e pleiteia a
incidência do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Contudo, não assiste razão à DPU.

Consta dos autos que, em 2.3.2018, por volta de 16h, durante revista pessoal
ordenada pelo Sgt Elias Fernandes, no interior do 9º BSup, foram encontradas,
nas mãos do réu, em sua carteira de documentos e em sua carteira de cigarros,
substâncias entorpecentes.

A autoria e a materialidade restaram provadas nos presentes autos.

Quanto à autoria, a prova testemunhal e a confissão, em sede de APF e em Juízo,
demonstram que o réu ingressou no interior da OM portando as substâncias
entorpecentes.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
As testemunhas arroladas pelo MPM declararam o seguinte (APM de origem -
vento 21):
- Sgt Elias Fernandes:

"(...) que no dia estava de serviço de Adjunto ao Oficial de Dia, que
por volta das três horas o Sd Cabrera o procurou dizendo que tinha
sumido R$ 200,00 (duzentos reais) da mochila dele, que como é de
praxe no quartel fazer uma revista, para procurar o material que
sumiu, determinou que fosse feita uma revista na mochila dos
soldados, que estavam no corpo da guarda, e que se esperasse o
pessoal que estava no quarto de hora para que, quando eles
chegassem, se fizesse a revista na mochila deles, e assim foi feita, a
revista no pessoal que estava no Corpo da Guarda não foi encontrado
nada, assim que o Sd Landolf voltou da Vila Militar, onde estava de
serviço, o Cabo da Guarda determinou que ele fosse no alojamento,
pegasse a mochila dele e retornasse ao Corpo da Guarda para ser
feita a revista, ao verificar a mochila foi observado que ele retirou um
material da mochila e segurou na mão, então foi pedido para ele
mostrar o que estava segurando, e foi observado que ele estava
segurando um papelote que parecia ser droga, maconha, foi
verificado as outras partes da mochila e uniforme e foi encontrado o
restante do material, cigarro que tinha sido utilizado, que então falou
para ele que iria conduzi-lo até o Oficial de Dia, na sede do 9º B Sup,
que entrou em contato com o Oficial de Dia e levou o acusado até a
sede e o apresentou ao Oficial de Dia, que o acusado afirmou que o
material era dele e que era usuário de entorpecente (...)";
- Sd Nilson Galta Evangelista Júnior:
"(...) presenciou os fatos, que estava de serviço de cabo da vila, que
estava de permanência, por volta das 4h, quando o Sd Cabrera veio e
relatou que tinha sumido R$ 200,00 (duzentos reais) dele, que então
avisou o Cb Duarte que estava no horário de descanso, que o Cb
Duarte pediu para todos se retirarem do alojamento para fazer uma
revista, que como o Sd Landolf e outro soldado que não se recorda
estava na hora na Vila Melo e Cáceres, foi feito primeiro a revista do
pessoal que estava na hora do descanso e no banco, que não foi
encontrado nada do dinheiro, que quando foi feita a troca e o Sd
Landolf subiu com outro soldado, que o Cb Duarte pediu que ele
fosse para o alojamento e pegasse o material dele para fazer a
revista, que foi na revista que o cabo pediu para abrir as coisas dele,
que ele abriu, que o cabo viu que ele tinha alguma coisa na mão, que
o cabo pediu para ele abrir a mão e foi encontrada a substância, que
estava o sargento e o Cb Duarte na hora da revista, que o acusado
falou que era dele a substância e que era usuário, que não viu ele

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
afirmar a quanto tempo era usuário (...)".
Vale destacar que, ao ser inquirido em Juízo, o réu assim se manifestou:
"que no dia estava escalado de serviço e quando voltou para a
guarda foi devidamente revistado e encontraram um baseado;
declarou que o baseado era seu, que era usuário, (...), que
reconhece que os fatos foram praticados, que estava escalado de
serviço e estava com sua mochila na sua casa, e esqueceu de tirar da
bolsa; que sempre fumava, mas nunca no quartel; que nesse dia levou
na mochila, e estava na gandola; que esqueceu de tirar; que nesse dia
não tinha usado; que como tinha esquecido as "coisas", quando
chegou lá eles acharam, que na hora o sargento de voz de prisão".

A materialidade restou configurada, conforme se verifica do Laudo de
Constatação Preliminar (APF 040-83.2018.7.09.0009 -Evento 1 - Doc. 6 --fls.
29/30), expedido pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico -
DENAR - e do Laudo Pericial Definitivo (APF 040-83.2018.7.09.0009 - Evento 3)
emitido pelo Instituto de Análises Laboratoriais Forenses do Estado do Mato
Grosso do Sul.

Este último assinala, expressamente, a presença do Tetrahidrocanabinol (THC)
proibido em todo o território nacional pela Portaria SVS/MS n° 344, de
12.5.1998, e as suas respectivas atualizações.

Para não pairar dúvida, transcrevo a conclusão do Laudo Definitivo:
"Ante o exposto apontam os Peritos que a análise botânica
macroscópica e as análises químicas realizadas nas amostras de
vegetal fornecem resultado positivo para maconha, Cannabis Sativa
Lineu.

O THC, princípio ativo presente na maconha, é caracterizado como
um psicotrópico e causa dependência. O THC e a planta Cannabis
sativa estão inscritos na Portaria/SVS/MS nº 344/98 de 12/05/1998
(republicada em 01 de fevereiro de 1999) e suas respectivas
atualizações, portanto, proibidos em todo o território nacional, de
acordo com a Lei nº 11.343, de 28 de agosto de 2006."
Acrescento, ainda, quanto à materialidade, a existência do Auto de Apreensão, o
qual referencia o APF, que descreve a substância apreendida (3g de maconha, 1
pacote de seda de Marca Smoking e 1 colírio de consumo próprio) (APF 040-
83.2018.7.09.0009 -Evento 1 - Doc. 4 - fls. 15/16).

Destaco que, nos autos, a cadeia de custódia restou cabalmente demonstrada,
tanto assim que o Laudo Definitivo faz referência expressa ao Ofício 006/18, de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
2.3.2018, do Presidente do Flagrante Capitão Willgman dos Santos Ferreira.

Superadas essas questões, cabe enfrentar as teses defensivas.

A primeira tese esposada pela DPU refere-se à atipicidade por suposta ausência
de lesão ao bem jurídico.
Nesse diapasão, agrega argumentos relativos à aplicação do Princípio da
Insignificância, à reduzida quantidade da substância encontrada com o réu; à
suposta irrelevância da conduta, chegando a afirmar que o art. 290 do CPM não
tutela os Princípios da Hierarquia e da Disciplina.

Sem razão a DPU.

A DPU suscita a ausência de lesão ao bem jurídico "saúde pública", com a
consequente atipicidade da conduta, pugnando pela aplicação do Princípio da
Insignificância em favor do réu.

Ocorre que o crime cometido é classificado doutrinariamente como de perigo
abstrato.

Logo, não há que argumentar sobre eventual ausência de lesividade, pois o
simples porte da substância ilícita oferece constante e virtual prejuízo à
regularidade das Forças Armadas, aos seus integrantes, e, até mesmo, à
incolumidade pública.

Especialmente na hipótese dos autos, na qual o réu estava de serviço.

Seria extremamente temerário admitir que o militar exercesse as suas
atribuições sob o efeito de substância psicotrópica. Por essa razão, apontou o
Ministro AYRES BRITTO: "o uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo, não se misturam" (HC n° 103.684/DF, Tribunal Pleno, julgado em
21.10.2010 e publicado no DJe em 13.4.2011.).

Cabe acrescer que o legislador castrense, ao tipificar as condutas do art. 290 do
CPM, além da saúde pública, incluiu também, como bens jurídicos tutelados, a
Disciplina e a Hierarquia, pois há a elementar "lugar sujeito à administração
militar".

Quanto a este aspecto, vale lembrar o magistério de Paulo Tadeu Rodrigues
Rosa (Código Penal Militar Comentado - Parte Especial. 1ª ed., pág. 302. Belo
Horizonte: Editora Líder, 2013):
"(...) No mundo civil, a questão das drogas que causam dependência é
vista como sendo matéria de saúde pública e que não deveria ser
desconsiderada pelos órgãos responsáveis pelas políticas públicas
com a adoção de medidas efetivas a combater uma realidade que tem
atormentado a sociedade em geral. Nos últimos tempos, a regra é

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
conceder, e talvez este seja o caminho, oportunidades para que o
usuário de drogas possa deixar o vício e desta forma encontrar o seu
verdadeiro papel dentro da sociedade, a qual espera que as pessoas
sejam produtivas e vivam em conformidade com as regras vigentes
no país. Mas no âmbito das forças militares a questão é vista
de outra forma ainda mais que os militares exercem um papel
fundamental no Estado de Direito e devem estar preparados
para o exercício de suas funções que em regra livremente
escolheram. Devido a estes aspectos legais e até mesmo éticos,
o legislador militar entendeu que deveria punir aquele que
viole a norma penal sob comento podendo com este
comportamento trazer prejuízos para a força militar e até
mesmo seu emprego, em razão da possibilidade do usuário se
tornar dependente da substância entorpecente.". (Grifo nosso.)
Por essa razão, pode-se concluir que a conduta do réu lesionou o bem jurídico
principal - saúde pública - e os subsidiários - a Disciplina e a Hierarquia
castrenses.

Nessa senda, tem-se a jurisprudência do STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NULIDADE.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. LEI 11.343/2006. (...) A simples presença de
substância entorpecente nos quartéis, em desacordo com as
normas legais e regimentais, constitui bem mais do que um
delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida
em que põe em risco de morte não só integrantes da Força,
como também outras frações da sociedade, em face da
natureza das atividades militares, com o impositivo uso de
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com
elevado poder de destruição. Além disso, notória é também a
repercussão negativa do uso de entorpecentes na Caserna, no
que diz respeito à própria operacionalidade da tropa e à
preservação dos princípios basilares da hierarquia e da
disciplina. (...). Não conhecimento e rejeição das Preliminares.
D e s p r o v i m e n t o d o A p e l o . U n â n i m e . " . ( S T M - A P :
000000457.2014.7.03.0103/RS, Relator: Min. Luís Carlos Gomes
Mattos, Data de Julgamento: 3.3.2015, Data de Publicação: Data da
Publicação: 18.3.2015 Veículo: DJE.). (Grifo nosso.)
Portanto, ao contrário do pleiteado pela Defesa, a conduta do réu, nos fatos
apurados, reveste-se de periculosidade social.

E tal periculosidade se verifica também em casos como o dos autos, pois o réu
alega que a conduta se originou em razão de esquecimento da substância

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
entorpecente na mochila, na carteira de documentos e na carteira de cigarros.

Nesse sentido, vale lembrar que a jurisprudência do Tribunal possui diversos
precedentes similares ao caso em estudo, os quais concluíram pela
caracterização de dolo na conduta de agentes flagrados com entorpecente, no
interior da OM, mesmo alegando suposto esquecimento de tóxico em
vestimentas ou em carteiras. Para exemplificar, colaciono a seguinte Ementa:
"EMENTA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE E GUARDA
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ARGUIDA PELA
DEFESA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. ART. 79, § 3º, DO RISTM.
MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO
DEMONSTRADA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. (...).
A mera alegação de esquecimento de substância entorpecente dentro
do casaco de militar que entra em Organização Militar, não é
suficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo, pois, no mínimo,
o Acusado agiu com dolo eventual, assumindo o risco de sua conduta
(...). Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade,
impõe-se a condenação do agente.". (STM. Apelação nº 39-
74.2013.7.09.0009. Relator Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva. Jul.: 13.5.2014. Public.: 2.6.2014.) (Grifo nosso.)
De igual modo, não se pode falar em atipicidade da conduta do agente em razão
de alegada pequena quantidade da substância apreendida, o que, no entender
da Defesa, tornaria a conduta irrelevante e resultaria na aplicação do Princípio
da Insignificância.

Inexiste insignificância quando os bens jurídicos tutelados pela norma são, além
da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das Forças Armadas,
conservando os seus princípios basilares. Em razão de tudo o que foi explanado,
a jurisprudência desta Corte é remansosa quanto à inaplicabilidade do Princípio
da Insignificância ao art. 290 do CPM:
"EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. SUPOSTA
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. 1. Inaplicável o princípio da Insignificância aos
delitos de posse de entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, uma vez que a posse de qualquer
quantidade dessas substâncias pelo militar atenta contra os
princípios constitucionais basilares da Hierarquia e da
Disciplina militares. (...). Recurso não provido. Decisão unânime.".
(STM - AP: 100-55.2013.7.05.0005/PR, Relator: Min Odilson Sampaio
Benzi, Data de Julgamento: 3.12.2014, Data da Publicação:
12.12.2014. Veículo: DJE.) (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME
CAPITULADO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INEXPRESSIVIDADE DE
LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO OBSERVÂNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DE UM DOS
APELANTES . I - Não se reconhece a aplicação do Princípio da
Insignificância em razão da quantidade ínfima de substância
entorpecente não ser capaz de ameaçar a Saúde Pública. (...).
Apelo da Defesa conhecido e parcialmente provido. Decisão
unanimidade.". (STM - AP: 96-55.2013.7.07.000/ PE, Relator: Min.
José Coêlho Ferreira, Data de Julgamento: 4.3.2015, Data de
Publicação: Data da Publicação: 11.3.2015. Veículo: DJE.) (Grifo
nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
Art. 290 DO CPM. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL CASTRENSE. 1. Inaplicável o princípio da
Insignificância aos delitos de posse de entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, uma vez que a posse de
qualquer quantidade dessas substâncias pelo militar
compromete não só a segurança e a integridade física dos
membros das Forças Armadas, que usualmente portam armas
letais, como atenta contra os princípios constitucionais
basilares da Hierarquia e da Disciplina militares. (...). Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime.". (STM - AP: 0000122-
21.2013.7.11.01.11/DF Relator: Min Artur Vidigal de Oliveira, Data
de Julgamento: 12.11.2014, Data de Publicação: Data da Publicação:
26.11.2014. Veículo: DJE.) (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
No mesmo sentido, tem sido firme o entendimento do STF, valendo destacar, a
título de exemplo, o HC nº122304/PR, julgado em 20.5.2014, no qual a 2ª
Turma, por unanimidade, não acolheu a tese da aplicação do princípio da
insignificância ao art. 290 do CPM. Naquela ocasião, assim se manifestou, em
seu Voto, o Min. GILMAR MENDES:

"No que se refere à aplicação do princípio da insignificância, melhor
sorte não assiste à defesa.

O Plenário do STF consolidou o entendimento de que, a posse,
por militar, de reduzida quantidade de entorpecente em lugar
sujeito à administração militar (CPM, art. 290) não autoriza a
aplicação do princípio da insignificância (HC 103.684/DF, Rel.
Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011).

Naquela oportunidade, a Corte ressaltou que o cerne da
questão não abrange a quantidade ou o tipo de entorpecente
apreendido, mas a qualidade da relação jurídica entre o
usuário e a instituição militar da qual faz parte, no momento
em que flagrado com a posse da droga em recinto sob a
administração castrense. Tal situação é incompatível com o
princípio da insignificância penal.

Ficou consignado, ainda, que o art. 290 do CPM não afronta a
Constituição Federal, tendo em vista que o uso ou porte de drogas
por militar em recinto castrense viola a hierarquia e a disciplina
inerentes às instituições militares.

Nesse sentido, a PGR: os princípios que orientam a relação
jurídico militar - hierarquia, disciplina e subordinação - são
incompatíveis com o princípio da insignificância,
especialmente quando a conduta refere-se ao consumo de
drogas no ambiente militar. ("...)". (Grifo nosso.)
Por outra vertente, para caracterizar a lesão ao bem jurídico e a subsunção da
conduta ao tipo penal do art. 290 do CPM, o STM entende ser irrelevante a
quantidade de substância entorpecente encontrada em posse do réu:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DE SEU MÍNIMO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Inaplicável o princípio da Insignificância
aos delitos de posse de entorpecente em Área Militar, uma vez que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
a posse de qualquer quantidade de entorpecente configura a
ação prevista no art. 290 CPM. (...). Recurso não provido. Decisão
unânime.". (STM - AP: 49-84.2014.7.09.0009 MS , Relator: Min
Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 20.8.2015, Data de
Publicação: 16.9.2015 Veículo: DJE.) (Grifo nosso.)

"EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO.
CONSTATAÇÃO DE COCAÍNA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
LEI Nº 11.343/06. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NO CPM ENTRE
USUÁRIO E TRAFICANTE NO TOCANTE À IMPUTABILIDADE
PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA
REDUÇÃO DE PENA PELA SEMI-IMPUTABILIDADE PREVISTA NO
CP. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO
DESPROVIDO. A constatação de pequena quantidade da
cocaína apreendida em poder do acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. (...). Apelo defensivo desprovido.
Decisão unânime.". (STM - AP: 0000088-50.2012.7.02.0202/SP,
Relator: Min José Américo dos Santos, Data de Julgamento:
5.11.2014, Data da Publicação: 14.11.2014 Veículo: DJE.) (Grifo
nosso.)
Ademais, foram encontrados com o réu 3,41g (três gramas e quarenta e um
centigramas), acondicionados em três amostras: duas na forma de cigarro
artesanal, um dos quais parcialmente consumido; e uma envolta em plástico
incolor, para a futura confecção de cigarro de maconha.

Dessa forma, não prospera o pleito absolutório calcado na ausência de lesão ao
bem jurídico ou em atipicidade da conduta do agente.

Quanto ao pleito de aplicação da Lei n° 11.343/2006, melhor sorte não assiste à
Defesa.

Este Tribunal (Apelação n° 94-93.2011.7.09.0009/MS, Rel. Min. Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos / Rev. Min. Dr. José Coêlho Ferreira, julgado em
7.2.2013 e publicado no DJe em 28.2.2013; Apelação n° 74-
05.2011.7.09.0009/MS, Rel. Min. Alte Esq Marcos Martins Torres / Rev. Min.
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgado em 11.12.2012 e
publicado no DJe em 22.2.2013; Apelação n° 163-88.2011.7.07.0007/PE, Rel.
Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão / Rev. Min. Dr. Carlos Alberto Marques
Soares, julgado em 30.10.2012 e publicado no DJe em 21.3.2013) e o STF (HC
n° 107.469/PR, Rel. Min. Ayres Britto - Segunda Turma/STF, julgado em
12.4.2011 e publicado no DJe em 4.10.2011; HC n° 94.685/CE, Rel. Min.
Ellen Gracie - Tribunal Pleno, julgado em 11.11.2010 e publicado no DJe
em 12.4.2011) não admite a incidência da Lei nº11.343/2006 aos tipos penais

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
previstos na Parte Especial do CPM, haja vista a especialidade da Legislação
Castrense, a qual deve preponderar sobre as normas do direito comum.

Cumpre destacar que essa especialidade visa justamente resguardar os serviços
prestados pelas Forças Armadas à sociedade.

Por fim, apenas a título de esclarecimento, mesmo com o advento da alteração
do art. 9º, II, do CPM, implementada pela Lei n
o 13.491/17, não atrai a aplicação
da Lei n
o 11.343/06 em lugar do art. 290 do CPM.

A Lei nº 13.491/17 até poderá ser aplicada em outros casos no âmbito da JMU,
mas somente quando o tipo não tratar do porte de drogas em área sob a
Administração Militar.

No citado diploma legal, há tipos penais que não eram atraídos para a
competência da JMU. Todavia, se praticados nas condições do art. 9º, inciso II,
do CPM, serão processados e julgados perante a JMU. Por exemplo, observe-se o
tipo penal previsto no art. 39 da Lei n° 11.343/06:
Art. 39. Conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de
drogas, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, além da apreensão
do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-
la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada, e
pagamento de 200 (duzentos) a 400 (quatrocentos) dias-multa.
Note-se que, no tipo acima, o agente consome a droga, mas não porta o
entorpecente em área sob a Administração Militar. Entretanto, se conduzir
embarcação ou aeronave militar sob o efeito da droga, totalmente consumida
ainda em sua residência, praticará crime que antes era comum, agora castrense,
e será julgado perante a JMU, com base na Lei nº 11.343/06, porque não houve
o porte da droga em OM.

Todavia, diferente é o caso dos presentes autos, no qual o réu portou a droga
dentro de sua OM, ficando a conduta circunscrita aos limites do art. 290 do
CPM.

Nesse caso, à luz da doutrina e da jurisprudência do STM e do STF, não há como
se aplicar o art. 28 da Lei n° 11.343/06, à Parte Especial do CPM, mesmo após a
entrada em vigor da Lei nº 13.491/17.

Este Tribunal já decidiu nesse sentido por diversas vezes, importando citar os
Embargos de Declaração n
o 7000121-23.2017.7.00.0000, relatados pelo
eminente Min. Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, julgados em
13.3.2018; e os Embargos de Declaração n
o 7000118-68.2017.7.00.0000, Relator
Min Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, julgados em 20.3.2018, cuja ementa
transcrevo:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. OMISSÃO
QUANTO AO EXAME DA LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO IN
MELLIUS. INOCORRÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA
LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS A QUE SE
REJEITA. Não procede a alegação defensiva de que o advento da Lei
nº 13.491/17 constitui "novatio in mellius". As alterações trazidas
pela referida norma não modificam o caráter especial do CPM,
apenas ampliam o rol das condutas consideradas crimes militares,
não revogando ou derrogando as regras inerentes aos crimes
militares, e respectivas sanções, previstas no Código Penal Militar.
Assim sendo, tais modificações em nada beneficiam o Réu. O simples
advento da nova lei não tem o condão de alterar o entendimento
consolidado desta Corte Castrense sobre a não aplicação das penas
alternativas previstas na Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/06), ou do
Princípio da Insignificância, a casos como o versado nos autos, eis
que, incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate
às drogas em ambiente militar, cujo porte e uso malferem a
segurança e a integridade física intramuros e coloca em risco a
higidez e a operacionalidade da tropa, necessárias ao atendimento
das suas obrigações constitucionais. Ademais, o dispositivo do art.
290 do Código Penal Militar busca, além de garantir a repressão e a
prevenção, assegurar a manutenção das bases estruturantes das
Forças Armadas, quais sejam, os Princípios da Hierarquia e da
Disciplina. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão unânime.".
Outra não poderia ser a posição deste Tribunal, porque o art. 290 do CPM não
foi revogado nem teve a sua vigência e eficácia modificadas com a vinda a lume
da Lei n
o 13.491/17.

Nesse sentido já se posicionou o STF, valendo destacar a Decisão Monocrática
proferida em 16.10.2018, em sede do HC n
o 159.265, relatado pelo Min. Gilmar
Mendes, cujo trecho seguinte adoto como fundamento do presente Voto:
"Não assiste razão à impetrante. O entendimento desta Corte é no
sentido da aplicação do artigo 290 do CPM, em razão da
especialidade da norma.
(...)
Ademais, ao contrário do que alega a defesa, este entendimento não
foi modificado com a nova redação do artigo 9º, do CPM, tendo em
vista que o artigo 290 do referido Código se mantém vigente:
"Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda
que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer
forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
militar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar..."
Assim, conforme manifestação acertada da PGR:
"Como efeito, a intenção da Lei 13.491/2017 foi a
de ampliar o rol de crimes militares e não excluir
aqueles previstos no Código Penal Militar de
forma diferenciada, razão pela qual as
legislações específicas somente devem ser
aplicadas naquilo que não for incompatível com
suas previsões: "Não se aplica aos crimes
militares, objeto de lei especial diversa no ponto"
(eDOC 8, p. 8).
E este é o entendimento desta Corte, conforme se verifica em
precedente posterior à edição da Lei (...)"
Diante dessas ponderações, ausente constrangimento ilegal a ser
reparado, denego a ordem no presente habeas corpus, nos termos do
artigo 192, caput, do RISTF".
Quanto ao argumento defensivo de que a pena seria desproporcional à conduta
do usuário, consigna-se que, irrazoável e injusto em relação à segurança de toda
a sociedade, seria não punir a conduta deste réu militar habilitado a portar
armamento.

Não se pode admitir que o militar possa, eventualmente, estar entorpecido e,
assim, desestruturar a tropa ou ferir, ainda que culposamente, a algum dos
companheiros de farda, ou até mesmo cidadãos civis.

Vale destacar que, no caso dos autos, o réu estava no serviço de guarda da Vila
Militar. Como bem fundamentado na Sentença recorrida, essa circunstância
agravante somente não elevou a sanção penal porque estava em concurso com a
atenuante da menoridade.

Diante disso, contrariamente à tese defensiva, tem-se que, na verdade, foi
benéfica a sanção penal aplicada no mínimo legal pela Sentença recorrida.

Destarte, o ilícito restou perfeitamente configurado. A autoria atribuída ao
agente foi demonstrada pelas provas carreadas aos autos. A Perícia técnica e a
prova documental coligidas contemplaram a materialidade delitiva. Inexistem
causas de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade.

Nesse contexto, o fato ocorrido em 2.3.2018, no 9º BSup, de autoria do réu, ex-
Sd Ex MARCOS ANDRÉ DE OLIVEIRA LANDOLF, foi típico, ilícito e culpável,
devendo ser mantido o decreto condenatório.

Assim, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação da Defesa, para
manter inalterada a Sentença atacada por seus próprios e jurídicos

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 03/06/2020 20:33:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211d36e590
fundamentos.